Tribunal: TJMT
Processo: 1000262-46.2024.8.11.0086
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000262-46.2024.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FABRICIO COSTA SOARES - CPF: 619.399.103-40 (APELANTE), RENATO FIORAVANTE DO AMARAL - CPF: 262.284.138-80 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL
,
DO CONSUMIDOR
E BANCÁRIO
. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO PRICE. LEGALIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN.
ABUSIVIDADE DE TARIFAS. PEDIDO GENÉRICO.
SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. NULIDADE DA CLÁUSULA E RESTITUIÇÃO SIMPLES.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento, buscando: (i) substituição do método de amortização
Price
por Gauss ou SAC; (
ii
) limitação dos juros remuneratórios; (
iii
) declaração de nulidade e restituição de tarifas e seguro prestamista; e (
iv
) majoração de honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a utilização do método de amortização
Price
é ilegal ou abusiva; (
ii
) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios contratada, superior à média de mercado, configura abusividade passível de revisão; (
iii
) determinar se a contratação de seguro prestamista caracterizou venda casada, impondo sua nulidade e restituição de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado, destinatário final da prova, pode indeferir a produção de prova pericial contábil quando a matéria é de direito e a prova documental existente é suficiente para o julgamento, inexistindo cerceamento de defesa (CPC, art. 370).

O método de amortização
Price
, expressamente pactuado, é lícito, não implicando abusividade ou capitalização indevida de juros, sendo admitido pela jurisprudência do STJ desde que previsto no contrato.

A taxa de juros remuneratórios contratada (3,33% a.m. e 48,21% a.a.) excede em mais de 50% a média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações similares (2,15% a.m.), sem justificativa objetiva, configurando abusividade nos termos do art. 51, IV, do CDC e Tema 27/STJ, impondo-se a limitação à taxa média.

A contratação de seguro prestamista, sem possibilidade de escolha livre da seguradora e como condição para obtenção do crédito, caracteriza venda casada vedada pelo art. 39, I, do CDC e Tema 972/STJ, impondo nulidade da cláusula e restituição simples dos valores pagos, proporcionalmente.

A repetição de indébito deve ocorrer de forma simples, por ausência de prova de má-fé na cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O método de amortização
Price
, quando expressamente pactuado, é válido e não implica ilegalidade.

A taxa de juros remuneratórios que supera em mais de 50% a média de mercado é abusiva e deve ser limitada à taxa média divulgada pelo Banco Central para operações similares.

A contratação de seguro prestamista, sem possibilidade de escolha da seguradora pelo consumidor, configura venda casada e impõe a nulidade da cláusula e restituição proporcional dos valores pagos, na forma simples.

A repetição de indébito em ações revisionais ocorre de forma simples, salvo comprovação de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 370; CDC,
arts
. 39, I, e 51, IV e §1o; Decreto no 22.626/1933; MP no 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção,
DJe
10/03/2009; STJ, REsp no 1.639.320/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção,
DJe
17/12/2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.124.524/PA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma,
DJe
28/09/2022; STJ,
AgRg
no Ag no 707143/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
25/05/2010.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1000262-46.2024.8.11.0086

FABRICIO COSTA SOARES X BANCO PAN S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por FABRICIO COSTA SOARES, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Nova Mutum - MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional, ajuizada em face do BANCO PAN S
/
A
.
Por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça concedida.

Irresignado, o apelante pretende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, com a revisão das cláusulas contratuais que reputa abusivas, especialmente quanto ao método de amortização, taxa de juros e cobranças de tarifas administrativas e seguro prestamista.

P
reliminarmente
, s
ustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento do pedido de produção de prova pericial contábil
.

Adentrando ao
mérito
, a
rgumenta que o método de amortização PRICE onera de forma oculta o consumidor, devendo ser substituído pelo método GAUSS ou SAC
.

Defende
que os juros remuneratórios devem ser limitados a 1% ao mês
,
ou alternativamente, à taxa média de mercado
.

Pondera que houve venda casada na contratação do seguro prestamista
.

Afirma que as tarifas administrativas cobradas são abusivas
.

Requer a majoração dos honorários advocatícios, caso seja dado provimento ao recurso.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento
(
id
303840999)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (Preliminar – Cerceamento de defesa – perícia contábil)

Eminentes pares:

P
reliminarmente
, s
ustenta
o apelante o
cerceamento de defesa, em razão do indeferimento do pedido de prova pericial contábil, que
diz ser
imprescindível para a correta análise da matéria, especialmente quanto ao método de amortização utilizado
.

Sem razão o apelante.

É cediço que, nos termos do art. 370 do CPC, cabe ao magistrado, destinatário final da prova, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso em apreço, a matéria debatida é predominantemente de direito, sendo que as questões fáticas podem ser solucionadas mediante análise dos documentos já constantes dos autos, notadamente o contrato firmado entre as partes.

A jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica no sentido de que, em ações revisionais de contratos bancários, a prova pericial contábil somente se mostra necessária quando há elementos concretos que indiquem a existência de cobrança diversa daquela pactuada, o que não foi demonstrado pelo apelante.

O contrato juntado aos autos contém informações suficientes para verificar o método de amortização utilizado, as taxas de juros aplicadas e os demais encargos cobrados, sendo desnecessária a realização de perícia contábil para tal finalidade.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou:

“(...) é imperioso destacar que o princípio da persuasão racional autoriza o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, bem como indeferir aquelas que considere desnecessárias ou meramente protelatórias. Isso porque a produção probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a formação de sua convicção.” (
AgInt
no
AREsp
n. 2.124.524/PA, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022,
DJe
de 28/9/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA COM O JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. NÃO OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. SÚMULA 7/STJ. CONCLUSÃO DA CORTE ESTADUAL NO SENTIDO DA EXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO DE TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL E CONTRATAÇÃO DOS ENCARGOS INCIDENTES SOBRE A OPERAÇÃO DE CRÉDITO. CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. ENTENDIMENTO ESTADUAL EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULAS 5, 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente fundamentado e demonstrado pelas instâncias de origem que o feito se encontrava suficientemente instruído, afirmando-se, assim, a presença de dados bastantes à formação do seu convencimento. 2. Na espécie, infirmar o entendimento alcançado pelo acórdão recorrido, com base nos elementos de convicção juntados aos autos, a fim de se concluir pela imprescindibilidade da produção da prova pericial, tal como busca a insurgente, esbarraria no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte.
(...)
5. Agravo interno improvido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2083774 SP 2023/0233357-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/11/2023)

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO - (Mérito)

Eminentes pares:

Trata-se
de apelação interposta em ação revisional, julgada improcedente.

O
objeto da discussão
é o contrato de financiamento firmado entre as partes em 22/02/2023, no 094207735 (id 303840968)
.

O apelante pretende a substituição do método de amortização
Price
pelo método Gauss ou SAC, alegando que o sistema utilizado onera de forma oculta o consumidor.

Inicialmente, cumpre destacar que o método de amortização adotado no contrato foi expressamente pactuado entre as partes, não havendo qualquer ilegalidade na sua utilização.

O sistema
Price
, também conhecido como sistema francês de amortização, caracteriza-se pelo pagamento de prestações iguais e sucessivas, nas quais os juros são calculados sobre o saldo devedor, que decresce à medida que as prestações são pagas.

Não há vedação legal à utilização desse método de amortização em contratos bancários, sendo amplamente aceito pela jurisprudência pátria, desde que expressamente pactuado, como ocorreu no caso em análise.

A mera alegação de que outro método de amortização seria mais vantajoso para o consumidor não é suficiente para justificar a intervenção judicial no contrato, especialmente quando não demonstrada qualquer ilegalidade ou abusividade na cláusula contratual.

A
orientação pacificada é no sentido de
a
utilização
do sistema
Price
, por si só, não implica necessariamente capitalização indevida de juros, devendo a questão ser analisada em cada caso concreto. Havendo pactuação expressa da capitalização mensal de juros, conforme o critério objetivo já mencionado, é legítima a aplicação do sistema de amortização que considere os juros compostos.

Conforme os ensinamentos doutrinários de
Arnaldo Rizzardo
1
:

“Sistema da Tabela
Price
, ou sistema francês de amortização, as prestações, desde o início do contrato, mantêm valor uniforme. As prestações são constantes, em termos reais, para todos os meses do financiamento. Sendo o valor da prestação fixo, a utilização da Tabela
Price
implica em se realizar pequenas amortizações iniciais do saldo devedor, sendo a maior parte da prestação representada pelo pagamento de juros”.

Desse modo, a maior parte das vezes é este sistema de amortização que permite ao adquirente a realização do negócio, dada a estabilidade concedida ao financiamento de longo prazo, bem como, aos valores das parcelas iniciais que mais acessíveis.

Registre-se, ainda, que o mencionado sistema francês é de larga aplicabilidade, não somente neste país, como em diversos outros, de forma que, uma vez contratado não pode ser reputado ilegal ou abusivo.

Sobre o tema:

“[...] Tabela
Price
. Legalidade. O critério de prévia atualização do saldo devedor e posterior amortização não fere a comutatividade das obrigações pactuadas no ajuste, uma vez que a primeira prestação é paga um mês após o empréstimo do capital, o qual corresponde ao saldo devedor. Precedentes[...].”(STJ,
AgRg
no Ag 707143/DF,

Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 25/05/2010).

Por conseguinte, a pretensão da apelante de substituição do método
Price
pelo método Gauss (juros simples)
ou SAC,
não encontra respaldo jurídico, uma vez que o contrato expressamente previu a capitalização mensal de juros, segundo o critério objetivo estabelecido e reconhecido pela jurisprudência.

Portanto, descabido o pedido de substituição unilateral do
sistema de amortizaçãopara oSistemaGauss
(linear), devendo prevalecer o princípio da autonomia da vontade
.

Nesse sentido:

BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES INVOCANDO AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. AFASTAMENTO. RECURSO POSTULANDO A REVISÃO DO CONTRATO PELA SUBSTITUIÇÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO ACOSTADO NOS AUTOS DEVIDAMENTE ASSINADO PELA PARTE. CONSTATAÇÃO DE CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS E AMORTIZAÇÃO PELA TABELA PRICE EM CLÁUSULA EXPRESSA. POSSIBILIDADE. TEMA PACIFICADO PELO STJ
NO RESP No. 973.827/RS. JULGADOS DESTA CORTE NO MESMO SENTIDO. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. HONORÁRIOS MAJORADOS EM GRAU RECURSAL, ART. 85, § 11 DO CPC.
(...)
II. Questão em Discussão: A questão central é a legalidade da capitalização composta de juros e amortização pela tabela PRICE, contestada pelo apelante, que defende a substituição pelo método de amortização GAUSS, alegando ausência de previsão expressa no contrato para a capitalização composta de juros. III. Razões de Decidir: O recurso de apelação foi conhecido, mas não provido. A decisão fundamenta-se na existência de cláusula expressa no contrato firmado entre as partes, que prevê a capitalização mensal de juros pela tabela PRICE. O entendimento pacificado pelo STJ no REsp no 973.827/RS e a Lei no 10 .391/2004, que regulamenta a cédula de crédito bancário, permitem a capitalização de juros desde que expressamente pactuada. Além disso, julgados desta Corte corroboram a legalidade da capitalização de juros e a impossibilidade de substituição pelo método GAUSS.
(...)
(TJ-PR 00007072520218160126 Palotina, Relator.: Paulo Cezar
Bellio
, Data de Julgamento: 03/02/2025, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 05/02/2025)

Portanto, não há razão para substituir o método de amortização livremente pactuado entre as partes.

No que concerne à taxa de juros remuneratórios contratada,
apura-se que
as taxas pactuadas (3,33% ao mês e 48,21% ao ano)
, contrato de
no 094207735 (id 303840968)
, firmado
em
22
/02/2023,
destoam significativamente da média de mercado estabelecida para operações da mesma espécie

(
2,1
5% ao mês).

Ainda que as instituições financeiras não estejam sujeitas às limitações impostas pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), conforme pacífica orientação jurisprudencial, e que a estipulação de juros remuneratórios acima da taxa básica da economia, por si só, não caracterize abusividade, é certo que o ordenamento jurídico pátrio não confere às instituições financeiras liberdade absoluta na fixação de encargos contratuais.

A jurisprudência consolidada reconhece a possibilidade de controle judicial das taxas de juros remuneratórios estipuladas em contratos bancários quando verificada significativa discrepância em relação à média praticada no mercado, capaz de caracterizar abusividade nos termos do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

A
discrepância
verificada no caso dos autos
se mostra significativa, ultrapassando o patamar de tolerância usualmente adotado pela jurisprudência, que considera abusivas as taxas que superam em 50% a média de mercado para operações similares.

A fixação de juros remuneratórios em patamar tão elevado em relação à média de mercado, sem a demonstração de circunstâncias específicas que justifiquem tal majoração - como peculiaridades do tomador, risco excepcional da operação ou condições anormais de mercado - configura abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, autorizando a intervenção judicial para o restabelecimento do equilíbrio contratual.

Não se trata, portanto, de mera taxa "pouco superior" à média, como alega o recorrente, mas de um percentual flagrantemente excessivo que onera de forma desproporcional o consumidor.

Ademais, é importante destacar que o princípio do
pacta sunt servanda
não possui caráter absoluto no ordenamento jurídico contemporâneo, encontrando limitações, especialmente nas relações de consumo, onde se busca o equilíbrio contratual e a proteção da parte vulnerável.

Denota-se que a decisão recorrida, no sentido da abusividade da taxa dos juros remuneratórios, se amolda ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, fixado sob a égide dos recursos repetitivos
no
REsp no 1.061.530/RS
- Tema 27 - (Rel. MinistraNANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO,
DJe
10/03/2009), em que restou decidido que
"É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art.
51
,
§ 1o
, do
CDC
) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto".

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado
quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares, como foi o caso dos autos, não merecendo reforma o aresto recorrido quanto ao ponto”. (
AgInt
no
AREsp
1405350/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021,
DJe
01/07/2021)

Nesse sentido:

STJ -
AREsp
: 2812508, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 31/01/2025
.

A discrepância é substancial e configura abusividade, colocando o consumidor em evidente desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, §1o do Código de Defesa do Consumidor.

É verdade que a jurisprudência reconhece que a taxa média não constitui um "teto" absoluto, podendo ser superada em face das circunstâncias específicas de cada contratação, como o risco da operação, perfil do cliente, garantias oferecidas, entre outros fatores.

No entanto, mesmo considerando tais fatores,
a taxa contratada é
superior à média de mercado
, sem qualquer motivo ou razão que
justifi
que, não sendo cabível
apenas pelo alegado maior risco da operação.

Ademais, não há nos autos elementos concretos que demonstrem que o perfil específico do contratante justificaria tamanho incremento na taxa aplicada
, uma vez que os descontos eram consignados no benefício previdenciário.

Portanto, devida a limitação, não merecendo reparos esse ponto da sentença.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO - JUROS REMUNERATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se sua fixação em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitá-la à média praticada pelo mercado, consoante divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual. Havendo a demonstração de cobrança de taxa de juros acima da média do Banco Central, é cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente na forma simples.

A cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado e reputados como abusivos, não é capaz de configurar, por si só, danos morais passíveis de indenização.

(N.U 1032730-38.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025, Publicado no DJE 14/06/2025)

DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. REVISÃO DEVIDA. CAPITALIZAÇÃO. VALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso Parcialmente Provido. Tese de julgamento: A taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado é abusiva,
cabendo sua revisão em contratos regidos pelo CDC. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é válida em contratos firmados após a MP 2.170-36/2001, desde que pactuada de forma expressa e clara. A restituição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples, salvo comprovação de má-fé. O dano moral pressupõe prova de lesão efetiva a direitos da personalidade, não se confundindo com meros aborrecimentos ou frustrações.
(...)
(N.U 1038478-17.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025)

Nesse contexto, entendo cabível a limitação da taxa de juros remuneratórios à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza no período da contratação, qual seja,
2,15
% ao mês
.
1

Quanto à cobrança de tarifas genéricas, que defende
o apelante
configurar abusividade, tem-se que
não restou indicada pelo recorrente a que tarifa se refere
, de maneira que não pode ser analisado pedido de revisão genérico.

O apelante alega que houve venda casada na contratação do seguro prestamista, pugnando pela devolução dos valores cobrados a este título.

Da análise dos autos, verifica-se que o seguro prestamista foi contratado em instrumento apartado da cédula de crédito bancário, constando expressamente no contrato (cláusula 13) a declaração da importância do seguro e a opção pela sua contratação.

Relativamente ao seguro prestamista, no valor de R$
1.600
,00, impõe-se destacar que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada como condição para a concessão do financiamento (venda casada).

S
ua contratação é considerada válida quando oferecida de forma facultativa, e não como condição para concessão do crédito. No presente caso, não há evidências de venda casada ou coação para contratar o referido seguro, não havendo, portanto, que se reconhecer ilicitude em sua cobrança.

No que concerne ao seguro proteção financeira, no valor de R$ 1.689,40, o STJ, ao julgar o Recurso Especial no 1.639.320/SP (Tema 972), fixou a tese de que "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada".

A
p
esar dos argumentos
da Instituição Financeira
apelada, depreende-se do conjunto fático-probatório dos autos que não foi dada
ao
apelante a opção de contratar seguro, tendo sido, na verdade, condição para a obtenção do financiamento que, saliente-se, é de adesão.

Assim
, é devida a revisão da cláusula de seguro não apenas por isso,
mas sim porque
não há qualquer elemento nos autos que evidencie que efetivamente que a consumidora teve a possibilidade de escolher a seguradora de sua preferência.

Além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, a contratação compulsória do seguro retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras existentes no mercado.

É dizer, referida prática contraria os princípios norteadores da legislação consumerista, assim como o entendimento fixado pelo C. STJ, o que torna ilegal a cobrança do seguro.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018).

Como consequência lógica, impõe a devolução do prêmio pago,
obviamente que na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança vem diluída no valor das parcelas.

Importante registrar que a imposição na contratação do seguro, por si só, não gera a propalada nulidade.

O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – CAPITALIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA – TABELA PRICE – LEGALIDADE - TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO – MANUTENÇÃO – SEGURO - VENDA CASADA CONSTATADA - RESP N. 1639259/SP - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ). É permitida
a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ. A adoção da Tabela
Price
na amortização do saldo devedor não enseja onerosidade para que se declare sua ilegalidade. Admite-se a cobrança de tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos ajustes posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação. A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS). (N.U 1000943-52.2021.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 28/03/2024).

Por fim, quanto à repetição de indébito, esta deve ocorrer na forma simples, e não em dobro, haja vista a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira ou de cobrança de valores manifestamente indevidos.

Destarte, os valores cobrados indevidamente (juros remuneratórios acima da taxa média de mercado e
seguro
) deverão ser restituídos na forma simples ou compensados com eventual débito remanescente.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
,
para
limitar
os juros remuneratórios à taxa média de mercado vigente à época da contratação, conforme divulgada pelo Banco Central do Brasil para
data e
operações da mesma espécie
(2,
15
% ao mês); d
eclarar
nula a

contratação e cobrança de seguro e
determinar a devolução prêmio,
na forma simples
, na proporção em que foi pago, devendo sobre o valor apurado, incidir juros de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da data de cada desembolso
; e de
terminar o recálculo do financiamento, compensando-se os valores pagos a maior ou restituindo-os na forma simples, caso já tenha sido quitado o contrato.

Em razão da sucumbência recursal recíproca, as custas processuais e honorários advocatícios deverão ser repartidos entre as partes na proporção de 50% para cada, fixados os honorários em 15% sobre o valor
atualizado
da causa, observada a gratuidade de justiça concedida
ao
apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025